Tribunal: TJMT
Processo: 1023002-56.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023002-56.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA FREITAS JACOB - CPF: 036.624.841-37 (RECORRENTE), JULIELLE MATOS LIMA - CPF: 019.371.912-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023002-56.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Alessandra Freitas Jacob

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. PAGAMENTO POSTERIOR. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Pretensão recursal visa a reforma da sentença,
sob o argumento de que, mesmo após o pagamento do título, a empresa reclamada não expediu a carta de anuência. Contudo, não foi juntada aos autos qualquer comprovação de que a parte tenha solicitada a referida carta para viabilizar a baixa do título.

2. Conforme consta dos documentos apresentados com a contestação, o título no valor de R$ 157,47, com data de vencimento 09/02/2023, foi recebido no cartório de protesto, no dia 20/04/2023 e pagamento foi realizado em 14/07/2023. Portanto, diferente do que foi afirmado pela recorrente, quando os pagamentos foram realizados, os títulos já estavam no cartório, portanto, era sua responsabilidade ter solicitado a baixa.

3. Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do titulo pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS).

4. A propósito:
RECURSO INOMINADO.
PROTESTO DE DÍVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA DÍVIDA QUE OCORRE ENTRE A APRESENTAÇÃO DO TÍTULO PARA PROTESTO E A EFETIVAÇÃO DESTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA RÉ. DEVER DA PARTE AUTORA EM PROVIDENCIAR A BAIXA.
RECLAMADA QUE COMPROVOU TER ENCAMINHADO CARTA DE ANUÊNCIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000961-26.2020.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 09.04.2021)

5.

Conforme mencionado na sentença recorrida:

“

A requerida, em sua peça de defesa, afirmou que “
Trata-se da fatura no valor de R$ 157,47, com data de vencimento em 09/02/2023, foi protestado em 20/04/2023, no entanto, o pagamento só foi efetuado em 14/07/2023”
SIC

e que o responsável pela notificação é o cartório.
Compulsando os autos, verifico que a parte requerente quitou sua dívida em 14/07/2023 (ID 161015099), sendo que o protesto foi realizado muito antes, em 20/04/2023 (ID 161015092), portanto, legítimo o protesto promovido pela requerida.

In casu
, a parte requerente não comprovou ter solicitado a carta de anuência
.
A obrigação de levar a carta de anuência é da parte autora e não da empresa, contrariando o alegado na inicial de que a Energisa não entregou a carta de anuência.

Em se tratando de protesto, cumpria à parte autora, ao efetuar o pagamento de sua dívida, resgatar o título de crédito ou solicitar uma carta de quitação do débito para providenciar o cancelamento de seu nome no Serviço de Protesto, conforme prescreve o art. 26, da Lei nº 9492/97, que dispõe:

“O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.
”

Conforme mencionado, cabia à parte requerente, ao quitar o valor constante no título de crédito solicitar o cancelamento do protesto junto ao Serviço de Protesto, não havendo que se falar em responsabilização da requerida pela manutenção do protesto.
”.

6.
Em que pese o pedido da autora pleiteando a fixação de multa diária pelo descumprimento da liminar, compete ao juízo de origem proceder à sua análise.

7.
A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025